Tribunal: TJES
Processo: 5002960-85.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002960-85.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDISLANE ROSSIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por VALDISLANE ROSSIM (ora Recorrido) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que é usuário dos serviços de energia elétrica prestados pela ré em sua propriedade rural (Código da Instalação 0160657926). Alega que, por dificuldades financeiras, teve faturas em atraso, o que ocasionou o corte do fornecimento em abril de 2024. Sustenta que, após quitar os débitos em 10 de junho de 2024, solicitou a religação por diversas vezes , mas a ré se manteve inerte, o que lhe causou prejuízos, uma vez que necessita da energia para irrigar sua lavoura de café. Busca, assim, a concessão de tutela de urgência para a religação imediata do serviço, a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada (ID n.º 15808061) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para confirmar a decisão liminar que determinou a religação do serviço e condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15808062) , a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo, em suma, que não houve falha na prestação do serviço. Argumenta que a demora na religação ocorreu por culpa do consumidor, que necessitava adequar o padrão de entrada de energia devido à carga declarada ser incompatível com a solicitação, conforme as normas da ANEEL. Afirma que a instalação do medidor só foi possível em 22/07/2024, após a regularização, e que os demais protocolos de atendimento mencionados pelo autor referem-se a outros serviços. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15808066) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a recusa da religação foi indevida e abusiva, uma vez que não solicitou alteração de carga nem foi formalmente notificado sobre a necessidade de adequação do padrão. Sustenta que a Recorrente descumpriu o prazo legal de 48 horas para restabelecimento do serviço em zona rural, o que caracteriza a falha e justifica a condenação.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece provimento. A Recorrente, em sua contestação (ID n.º 15808053, fl. 6) e no Recurso Inominado (ID n.º 15808062, fl. 8), admite que apenas promoveu a religação da energia em 22/07/2024, quase um mês após a abertura do primeiro protocolo de solicitação em 26/06/2024. Ainda que se desconsidere a data mencionada na sentença (12/06/2024, comunicação do pagamento), o fornecimento de energia ao consumidor foi restabelecido em prazo irrazoável. Nesse sentido, não há nos autos prova que desonere a Requerida da responsabilidade que lhe foi imputada, descumprindo, assim, seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

7. A situação fática narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, de modo que o seu restabelecimento em prazo desarrazoado gera dano moral
in re ipsa
. Diante disso, o
quantum
indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função da responsabilidade civil — compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor —, não havendo que se falar em sua minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)